Tribunal: TJDFT
Processo: 0708009-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708009-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA SANTIAGO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA LUIZA SANTIAGO DA SILVA, em face da decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos morais de n.o 0708014-83.2025.8.07.0001, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Jaguaruana/CE (ID. 227537792 –origem). Em suas razões recursais (ID. 67383477), a autora agravante, inicialmente, pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Discorre que os autos originários se trata de ação indenizatória em face do Banco do Brasil, pela qual ela postula o pagamento integral do seu saldo PASEP. Invoca o art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão de que a sede do Banco do Brasil, ora réu, encontra-se nesta localidade. Alega que o presente caso não se trata de caso de escolha aleatória de foro, uma vez que há previsão legal expressa que fundamenta o ajuizamento da ação na sede da pessoa jurídica demandada, não cabendo declinar da competência de ofício, nos termos do enunciado da Súmula no 33 do STJ. Conclui que inexiste qualquer óbice quanto ao regular prosseguimento da demanda na comarca de Brasília/DF, visto haver respaldo tanto do que diz a Lei quanto no entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal e do STJ, de modo que a pretensão do agravante merece acolhida. Ao final, requer o “deferimento da gratuidade de justiça ao agravante” e, ainda, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento ao presente agravo com a reforma da decisão recorrida para a manutenção da competência na “Comarca de Brasília, Distrito Federal”. Ausente o preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, defiro à autora – aposentada - a gratuidade de justiça, pois compulsando os autos originários verifica-se que referida parte percebe “VALOR TOTAL DE MR DO PERÍODO R$ 4.082,64 “(ID. 226233638 – na origem). Quanto ao ponto, é cediço ser possível, na aferição da hipossuficiência econômica, utilizar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, nos termos da Resolução n.o 271/2023. Nesse trilhar, o parâmetro editado pela referida Resolução estabelece o seguinte critério da pessoa como hipossuficiente: "Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. (...)” Nesse quadro - considerando o salário mínimo vigente de R$ 1.518,00 e que o total de 5 salários mínimos corresponde a R$ 7.590,00 – infere-se que a autora recebe valor menor do que o supracitado. Avanço ao exame do presente agravo. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo. Isso em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, caso os autos originários sejam enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça à agravante e, ainda, o pedido de efeito suspensivo à decisão ora recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo. Dispenso o pedido de informações. Desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação do Banco agravado no feito de origem. I. Brasília-DF, 7 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora